Tribunal: STF
Processo: HC 71772
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
RECURSOS  - PRAZO  DE DEFESA  - REFORMA  PREJUDICIAL AO
RECORRENTE.  Exsurge reforma  prejudicial  ao recorrente  se  o órgão
revisor,  ao  defrontar-se unicamente  com  inconformismo manifestado
pela  defesa,  impõe  a  expedição de  mandado  de  prisão,  quando a
sentença fez-se ao mundo jurídico com previsão de cumprimento da pena
no regime aberto ou, inexistente a casa de albergado no Estado, com a
observancia da prisão domiciliar.